Tribunal: TJBA
Processo: 8027206-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027206-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BYRON DE CASTRO MUNIZ TEIXEIRA Advogado(s): JOSEANE PIRES LIMA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. IMPLEMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EFICÁCIA A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por docente da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia em face de ato atribuído ao Reitor da referida universidade e ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a efetivação da mudança de regime de trabalho para 40 horas semanais em tempo integral com dedicação exclusiva, com inclusão em folha de pagamento e percepção da correspondente remuneração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de assistência judiciária gratuita diante da impugnação apresentada; (ii) estabelecer se é adequada a via do mandado de segurança para o pleito de alteração de regime de trabalho; (iii) determinar se a negativa de implementação da mudança de regime para dedicação exclusiva viola direito líquido e certo do impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR A assistência judiciária gratuita deve ser mantida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais previstos nos arts. 98 e seguintes do CPC, corroborado por comprovante de residência em área de vulnerabilidade socioeconômica. A via eleita é adequada, pois a pretensão consiste no reconhecimento de direito líquido e certo à alteração de regime funcional já homologada, e não se confunde com cobrança de valores, afastando a incidência das Súmulas 269 e 271 do STF. A homologação da alteração de regime pelo Reitor da UESB, nos termos do art. 20, III, § 4º, da Lei Estadual nº 8.352/2002, preenche os requisitos legais para sua implementação, não cabendo omissão administrativa diante da autonomia universitária assegurada pelos arts. 207 da CF/1988 e 262 da Constituição Estadual. A justificativa baseada em restrições orçamentárias e na Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta a ilegalidade da inércia administrativa, especialmente ante a existência de trâmite regular e de manifestação favorável das autoridades competentes. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do TJBA reconhece como direito líquido e certo a alteração do regime de trabalho para dedicação exclusiva após a homologação reitoral e análise do impacto orçamentário, desde que presentes os requisitos legais. Os efeitos financeiros da mudança devem se iniciar a partir da data da impetração do mandado de segurança, vedando-se efeitos retroativos anteriores, conforme entendimento das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A homologação da alteração de regime de trabalho para dedicação exclusiva por Reitor de universidade estadual, nos termos do Estatuto do Magistério Superior, configura direito líquido e certo à sua implementação em folha de pagamento. A autonomia universitária, assegurada pelas Constituições Federal e Estadual, impede que restrições orçamentárias unilaterais da Administração obstem a efetivação de regime funcional já aprovado. A impetração do mandado de segurança é o marco inicial para os efeitos financeiros decorrentes da alteração de regime funcional implementada judicialmente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX e 207; CE/BA, art. 262, § 1º; Lei Estadual nº 8.352/2002, art. 20, III, § 4º; CPC, arts. 98 e seguintes; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 4º e 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 80362978320228050000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 27.05.2024; TJ-BA, MS nº 80579917420238050000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 26.09.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8027206-95.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante BYRON DE CASTRO MUNIZ TEIXEIRA e impetrados REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I